Tribunal: TJMT
Processo: 1033666-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033666-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FRATELLO R O CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 23.002.808/0001-03 (AGRAVANTE), BORGATO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.769.357/0001-08 (AGRAVADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERA INTERMEDIADORA – DECISÃO REFORMADA
PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE E JULGAR EXTINTO
O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
–
RECURSO PROVIDO.

“
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função”
(TJ-MT 10083862320178110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033666-55.2024.8.11.00000

AGRAVANTE:

FRATELLO R O CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

AGRAVADA:

BORGATO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRATELLO R O CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da

Ação Indenizatória por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais nº. 1004738-85.2024.8.11.0003, ajuizada por
BORGATO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA.
, que, em sede de decisão saneadora, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade da corretora de seguros.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
a relação de direito material existente é apenas entre o segurado e a seguradora, sendo que a FRATELLO CORRETORA é mera intermediária do negócio chamado seguros, não tendo qualquer responsabilidade em face da autora, salvo quando esta praticar ou deixar de praticar algum ato que venha a causar dano ao segurado, ou ainda, que faça parte do mesmo grupo econômico da seguradora”
(sic).

Sustenta que
“para a caracterização da responsabilidade da agravante, a agravada deve demonstrar que em algum momento a Corretora Fratello cometeu algum ato, prática, culposa, comissiva ou omissiva que viesse dar causa ao prejuízo, ou ainda demonstrar que ela faz parte do mesmo grupo econômico da seguradora, além e ter que demonstrar que a corretora criou à Requerente a legítima expectativa de ser ela a responsável por esse pagamento”
(sic).

Destaca que
“resta demonstrado que a parte legitima para responder a demanda, em consórcio com a segurada, é a Seguradora, HDI SEGUROS S.A., razão pela qual requer que a r. decisão seja reformada no tocante ao indeferimento da ilegitimidade passiva desta agravante”
(sic).

Não houve pedido de tutela de urgência (Id 255226692).

Contraminuta ofertada no Id 263167278, onde a agravada defende que
“as responsabilidades devem ser solidárias às requeridas, quanto aos prejuízos causados ao autor pela falha na prestação de serviço ocorrida por ambas, onde ocorreu o terrível atraso no conserto do veículo deste requerente causando mais prejuízos por não poder trabalhar com o veículo”
(sic).

Preparo devidamente recolhido no Id 254868671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida
nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais nº. 1004738-85.2024.8.11.0003, ajuizada por
BORGATO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA.
em face da
FRATELLO R O CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.
e
HDI SEGUROS S/A
, que, em sede de decisão saneadora, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade da corretora de seguros.

Eis o teor do decisum no ponto de interesse:

“(...) PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRATELLO CORRETORA

Suscitou, a parte requerida, ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Bem de ver que a aferição da legitimidade ad causam se opera in status assertionis, ou seja, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.

Analisando a questão da legitimidade das partes, leciona Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41. ed, v. I, p. 57, que:

"Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorre o processo se extinguirá sem julgamento do mérito" (art. 267, VI).

Assim, se o autor expressamente imputa ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tem-se por efetivamente verificada a legitimação passiva para a causa, ainda que refutada o que, se o caso, conduzirá ao desfecho de improcedência da pretensão deduzida, e não à extinção anômala por vício de ilegitimidade passiva.

Na mesma senda, eis o entendimento doutrinário:

“[...] serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante”. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.76)

Em outras palavras, se a imputação merece ou não acolhimento é questão de mérito, que, conforme o caso implicará no acolhimento ou na rejeição, no todo ou em parte, do pedido autoral.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo requerido. (...)”
– Id. 174120495 dos autos de origem

Para tanto, a
agravante relata, em síntese, que atuou como mera intermediária do negócio; que não faz parte do mesmo grupo econômico da seguradora; que não praticou qualquer ato, prática, culposa, comissiva ou omissiva que viesse dar causa ao prejuízo, criando a requerente a legítima expectativa de ser ela a responsável por esse pagamento.

Pois bem.
Conforme entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, via de regra, não há falar em atribuição da responsabilidade à corretora de seguros, quando figura tão somente como estipulante,
intermediando a efetiva contratação do serviço disponibilizado pela seguradora
.

Exceção à regra diz respeito a situações excepcionais, quando restar comprovado o mau cumprimento das obrigações, ou quando o segurado, diante da teoria da aparência, acreditar ser da corretora de seguros a responsabilidade pelo respectivo pagamento. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos.
2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro.
3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. (...)
(REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) (destaquei)

No caso em tela, a corretora, ora agravante, atuou como mera intermediadora dos serviços oferecidos pela corré HDI SEGUROS S/A, de modo que não há fundamento jurídico apto a responsabilizar a corretora de seguros pelo descumprimento ou atraso de obrigações constantes ou decorrentes do contrato de seguro por ela intermediado.

Outrossim, não há nenhuma peculiaridade capaz de justificar a legitimidade da corretora, como por exemplo, a má prestação do serviço por ela prestado.

Quanto ao ponto, analisando detidamente a petição inicial da parte autora agravada, chama atenção que esta apenas limitou-se em afirmar que lhe foi informado
“que o segurado poderia escolher a mecânica de sua preferência desde que fosse credenciado à seguradora HDI, para o conserto e reparos do veículo, pois assim o caminhão seria guinchado até a referida mecânica”
(sic), concluindo que o preposto da mesma – Sr. Eduardo – confirmou, ao ser indagado pela requerente,
“a funilaria RHEMA do proprietário Beto localizada em Rondonópolis era credenciado a HDI Seguros”
(sic).

Todavia, tal referência, por si só, não conduz propriamente à má prestação do serviço a autorizar sua inclusão na demanda.

Reforça-se uma vez mais, que para que seja admissível a manutenção da seguradora no polo passivo da ação, faz-se necessário que se narre a existência de uma relação jurídica, na qual a corretora seja obrigada a ressarcir eventual prejuízo que o segurado venha a sofrer em virtude do seguro contratado em casos excepcionais, e não somente o pagamento da indenização securitária.

No caso dos autos, considerando que a atribuição da corretora de seguro é de intermediação, tão somente representando o segurado, não possui obrigação de ressarcir a parte segurada em eventual condenação.

Caso a petição inicial da ação indenizatória trouxesse algum argumento ou fundamento acerca da excepcional responsabilidade da corretora, evidentemente a solução a ser dada seria outra, já que estaríamos tratando do próprio mérito da questão, ou seja, a solução a ser dada seria de fundo e não de ilegitimidade. Contudo, sem argumentos acerca do motivo da corretora estar no polo passivo, salvo a evidente de que esta intermediou o contrato, a questão é de ser tratada exatamente como condições da ação, no caso, a (i)legitimidade.

Logo, não há razões para se manter a corretora agravante no polo passivo da demanda, sendo de rigor a reforma da decisão agravada.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO
- DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.
A autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por seu filho ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de sua neta. A autora não faz jus à reparação por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída.”
(TJ-MT 10083862320178110002 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES – ÓBITO DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CORRETORA DO SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANUTENÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA POSTULAR PAGAMENTO DE DANO SOFRIDO POR TERCEIRO – DANO CONCERNENTE AO CASCO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO DE DANOS CORPORAIS SOFRIDO PELO FUNCIONÁRIO ACIDENTADO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEBIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Há inovação recursal no que tange a falha dos serviços prestados pela corretora de seguros, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros, cujas situações não restaram comprovadas no presente caso.

Reconhecendo-se a manutenção da ilegitimidade passiva de uma das demandadas é cabível a fixação de honorários advocatícios, em consonância ao disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC.

A empresa autora detém legitimidade ativa para postular o pagamento da indenização securitária, pois não se trata de requerer direitos em nome alheio, mas sim de um direito previsto na apólice de seguro que abarca os danos sofridos por terceiros.

Considerando que a apólice de seguro contratada não prevê a cobertura para os danos no casco do veículo segurado, de rigor a sua exclusão.

Em que pese a existência de termo de quitação formalizado entre a seguradora e o terceiro acidentado, tem-se que esta não atinge o direito postulado quanto ao dano corporal, que deve ser ressarcido por previsão expressa, mediante recibo.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”
(TJMT - 1021178-23.2016.8.11.0041, Relator(a): DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 30/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar em parte a decisão agravada, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida agravante, e, via de consequência
, extinguir o feito, sem resolução de mérito, com relação à
FRATELLO R O CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.
, nos termos do artigo
485
,
VI,
do
CPC
, e pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora agravada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025